Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a penhora dos direitos possessórios de imóvel situado no condomínio credor.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante, em síntese, que formulou pedido de penhora do imóvel como forma de dar efetividade à execução, tendo em vista que as medidas constritivas realizadas mostraram-se inaptas à satisfação de seu crédito. Requer o provimento do recurso para que seja realizada a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel do executado. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora de direitos possessórios de imóvel cujas taxas condominiais não foram adimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução visa assegurar, em prazo razoável, o cumprimento da obrigação, respondendo o devedor com todos os seus bens para garantir a máxima efetividade da tutela. No caso, não foram localizados outros bens da parte devedora via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, de modo que, resta justificada, em princípio, a possibilidade de constrição pleiteada.
5. O artigo 835, XII, do CPC prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Contudo, essa possibilidade encontra limite quando o imóvel é considerado bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990, que estabelece a impenhorabilidade da residência da entidade familiar, salvo exceções legais, nos termos do art. 1.715 do CC. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.
6. As taxas condominiais são reconhecidas como dívidas de natureza propter rem, ou seja, vinculam-se diretamente ao imóvel, independentemente de quem seja o seu proprietário ou possuidor, sujeitando-se à constrição judicial a garantir a satisfação de débitos dessa natureza.
7. E a desproporção entre o bem indicado à penhora e o valor da dívida somente constitui óbice quando houver outros bens livres de ônus e suficientes para garantir a satisfação do crédito, hipótese que não se verifica nos autos. Assim, não há fundamento para indeferir a constrição dos direitos relativos ao imóvel localizado no condomínio credor. Precedentes TJDFT: Acórdão 1994236 e Acórdão 1397328.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para determinar a penhora dos direitos possessórios do devedor sobre o imóvel irregular situado no condomínio credor.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 835, XII; CC, art. 1.715; Lei n. 8.009/90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994236, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima, Primeira Turma Recursal, j. 2/5/2025; Acórdão 1397328, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 9/2/2022.